Tribunal: TJPA
Processo: 0801112-63.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10931 - Criação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801112-63.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER, HEVERTON DOS SANTOS SILVA

APELADO: ANTONIO DE JESUS BRITO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
IMÓVEL. EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÃO DE CONFORMIDADE DE SOLO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS INSUFICIENTE PARA AUFERIR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II -
In casu,
o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por
Posto Central Comércio de Combustível

Eireli
em face de ato coator praticado pela Prefeitura Municipal de Alenquer, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora providenciasse a emissão do Alvará de Construção e Certidão de Conformidade de Solo em favor da impetrante do imóvel localizado na Paes de Carvalho, sn, Bairro Planalto – Zona expansão urbana, Cep.: 68.200- 000, Município de Alenquer, inscrito sob matrícula imobiliária nº 5.043, Livro 2-V, fls. 152 no CRI e matrícula municipal nº 40.01.8970.01;

III – A alegação de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada em razão do
mandamus
ter sido impetrado contra ato do Município de Alenquer não merece acolhimento, visto que o impetrante arguiu que o referido município estava representado pelo seu gestor democraticamente eleito e no exercício da coação indevida, Sr. Heverton dos Santos Silva. Outrossim, considerando que o Prefeito é o representante legal do Município de Alenquer, inclusive, foi a pessoa que prestou informações a respeito do
mandamus
, não houve prejuízo decorrente do equívoco na indicação do polo passivo. Preliminar rejeitada;

IV – O imóvel objeto do presente processo
imóvel, inicialmente, pertencia ao
Sr. José Arteiro Fernandes Tavares e, no dia 08 de fevereiro de 2002, foi desapropriado pela Prefeitura Municipal de Alenquer e doado a Rede Celpa S/A para a construção de uma usina de geração de energia elétrica;

V – Em razão
da mencionada usina não ter sido construída pela Rede Celpa S/A, a Prefeitura Municipal de Alenquer, no dia 08 de julho de 2020, outorgou um Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do referido imóvel ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues, que, posteriormente, vendeu o bem para o apelado pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

VI – Analisando a documentação constante nos autos, verifica-se que existem
uma série de dúvidas e inconsistências quanto ao direito líquido e certo do apelado no caso dos autos, visto que
o recibo de compra e venda do imóvel pelo recorrido é anterior à outorga do Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do bem ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues, bem como existem dois pareceres da Procuradoria Geral do Município de Alenquer em sentidos totalmente opostos no que tange ao pedido do apelado de emissão de certidão conformidade do solo e alvará de construção no referido imóvel;

VII – Ademais,
o Prefeito Municipal de Alenquer assinou o Decreto Municipal nº 371/2021, no dia 13 de outubro de 2021, tornando nulo de pleno direito o Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do imóvel ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues;

VIII –
Outrossim, o apelado não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas, sendo necessário que se efetivasse uma instrução probatória no caso dos autos, o que é incabível em sede de mandado de segurança;

IX -
Neste diapasão, não tendo o recorrido comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, tendo em vista as inconsistências supramencionadas, não se tem como ser concedida a ordem na presente ação mandamental
;

X – Recurso de apelação conhecido e julgado provido, para, modificando a sentença monocrática, denegar a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com julgamento do mérito;

XI -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos do provimento recursal.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso
interposto e
,
no mérito, da
r-lhe provimento,
denegando a segurança. Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
24
de junho a 01 de julho d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
e Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Alenquer,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por
Posto Central Comércio de Combustível Eireli
em face de ato coator praticado pela
Prefeitura Municipal de Alenquer
, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora providenciasse a emissão do Alvará de Construção e Certidão de Conformidade de Solo em favor da impetrante.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num. 14499435 - Pág. 1/13), a patrona do impetrante narrou que o
writ
tinha por objeto cessar a indevida e tácita omissão da Secretaria de Finanças do Município de Alenquer em emitir
Alvará de Construção e Certidão de Conformidade de Solo de um projeto protocolado pela impetrante para construção de um posto de combustível no imóvel localizado na Paes de Carvalho, sn, Bairro Planalto – Zona expansão urbana, Cep.: 68.200- 000, Alenquer/PA, inscrito sob matrícula imobiliária nº 5.043, Livro 2-V, fls. 152 no CRI e matrícula municipal nº 40.01.8970.01.

Arguiu que o Secretário de Finanças do Município de Alenquer se negava a fornecer os mencionados documentos, apesar da documentação do imóvel onde seria construído o
posto de combustível
se encontrar totalmente regular e de vários requerimentos administrativos formulados pela impetrante.

Sustentou que o comportamento da Secretaria de Finanças do Município de Alenquer fere o direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que vem de encontro à garantia ao livre exercício da atividade econômica lícita e da liberdade de profissão, ambos amparados pela Constituição da República.

Ao final, requereu a concessão da segurança, com a
determinação que a autoridade coatora providenciasse a emissão do Alvará de Construção e Certidão de Conformidade de Solo em favor do impetrante

do imóvel localizado na Paes de Carvalho, sn, Bairro Planalto – Zona expansão urbana, Cep.: 68.200- 000, Alenquer/PA, inscrito sob matrícula imobiliária nº 5.043, Livro 2-V, fls. 152 no CRI e matrícula municipal nº 40.01.8970.01.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo a ordem em favor do impetrante (Num. 14499538 - Pág. 1/7
)
.

Nas razões recursais (Num. 14499539 - Pág. 1/10), o patrono do Município de Alenquer aduziu, em preliminar, a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, visto que o apelado impetrou o
mandamus
supramencionado em face de ato praticado pela Prefeitura Municipal de Alenquer, o qual não pode ser autoridade coatora.

Arguiu, ainda, no que concerne a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, que quem praticou o ato tido como ilegal foi o
Secretário de Finanças do Município de Alenquer, conforme demonstram trechos da exordial, entretanto, a referida autoridade não consta no polo passivo do
writ
impetrado pelo apelado.

No mérito, salientou que o terreno do imóvel onde o apelado pretende construir um posto de combustível pertencia ao Sr. José Arteiro Fernandes Tavares e, no ano de 2002, foi desapropriado pela Prefeitura Municipal de Alenquer em razão de sua função pública.

Ressaltou que, posteriormente, a Prefeitura Municipal de Alenquer, através de projeto de Lei, fez uma doação do imóvel ao grupo Celpa, objetivando a construção de uma usina elétrica, entretanto, a referida usina não foi construída e o imóvel foi devolvido ao Município de Alenquer.

Esclareceu que, no dia 08/07/2020, o Município de Alenquer concedeu o direito de uso de solo do referido imóvel ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues, que, posteriormente, o vendeu ao apelado.

Sustentou que a administração pública pode anular seus próprios atos e o mencionado imóvel foi declarado de utilidade pública, motivo pelo qual, não poderia ter sido doado.

Destacou que o título de concessão do direito de uso de solo do imóvel ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues foi datado do dia 08/07/2020, no entanto, o recibo de compra e venda do imóvel pelo apelado possui data de 17 de maio de 2020, ou seja, anterior a data de concessão do direito de uso de solo.

Asseverou que o parecer que anexados aos autos pelo apelado está em desconformidade com o parecer originário que seguiu anexo as informações apresentadas pela autoridade impetrada.

Sustentou que a sentença recorrida que resta claro, pela documentação e fatos narrados, haver uma tentativa de burla, no sentido de beneficiar uma empresa de grande porte com a propriedade de um terreno público de forma irregular.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com a denegação da segurança.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 14499544 - Pág. 1/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 14580315 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela não confirmação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Município de Alenquer (Num. 15320735 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante, em preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, visto que o apelado impetrou o
mandamus
supramencionado em face de ato praticado pelo Município de Alenquer, o qual não pode ser autoridade coatora.

Analisando a inicial, constatei que o apelado impetrou, efetivamente, o
writ
em face de ato praticado pela Prefeitura Municipal de Alenquer, entretanto, mencionou que esta estava representada pelo seu gestor democraticamente eleito e no exercício da coação indevida, Sr. Heverton dos Santos Silva.

Outrossim, considerando que o Prefeito é o representante legal do Município de Alenquer, inclusive, foi a pessoa que prestou informações a respeito do
mandamus
, não houve prejuízo decorrente do equívoco na indicação do polo passivo.

Desta feita, tendo em vista os princípios da efetividade processual, da instrumentalidade das formas e da economia processual, afasta-se a alegação Ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA. EDITAL 01/2015. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

I. Embora a "Prefeitura", que é ente não dotado de personalidade jurídica e que indica o prédio da administração municipal, não possa ser considerada autoridade coatora, é certo que o Mandado de Segurança foi impetrado contra o agente público correspondente (Prefeito), sendo que a errônea indicação da pessoa jurídica de direito público interno (município) não acarreta a ilegitimidade passiva, se não houver prejuízo ao direito de defesa do ente estatal.

II. As contratações temporárias para o exercício de cargo público, por si, não viabilizam a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, devendo prevalecer os critérios da discricionariedade da Administração Pública.
III. O direito subjetivo à nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, o que não se vislumbra no presente caso. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0140.17.000532-0/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 18/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPRECISÃO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE POSTURAS - MÚNUS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. -
A ocorrência de imprecisão técnica na definição da autoridade coatora no Mandado de Segurança, consubstanciado em equívoco na indicação da pessoa jurídica de direito público interno (município) no lugar do agente público (prefeito), não induz à extinção do feito, sem resolução do mérito, o que está em consonância com os princípios da efetividade processual, da instrumentalidade das formas e da economia processual.
- É múnus da Prefeitura local zelar pela cumprimento do Código de Posturas do Município, tomando as providências necessárias e aplicando as sanções cabíveis, em caso de seu descumprimento pelo Administrado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0111.16.001718-7/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017) “

O apelante arguiu, ainda, no que concerne a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, que quem praticou o ato tido como ilegal foi o
Secretário de Finanças do Município de Alenquer, entretanto, a referida autoridade não consta no polo passivo do
writ
impetrado pela apelada.

Analisando o caso em análise, é perfeitamente possível a aplicação da Teoria da Encampação, sobre a qual transcrevo o Enunciado da Súmula 628 do colendo STJ:

‘Súmula 628-STJ
:
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Com efeito, no caso dos autos, o apelado mencionou diversas vezes no
mandamus
a falta de resposta nos requerimentos formulados ao
Secretário de Finanças do Município de Alenquer, no entanto, entendo ser perfeitamente possível a aplicação da
Teoria da Encampação no
presente processo, visto que existe um
vínculo hierárquico entre o Prefeito Municipal de Alenquer e o
Secretário de Finanças do Município de Alenquer
; que houve manifestação a respeito do mérito da ação constitucional; e que, independentemente da imputação da coação a qualquer das autoridades citadas, não haveria modificação de competência constitucional.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo.
Preliminar rejeitada. (...). (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA.
1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal.
(...) (TJPA. 2311179, 2311179, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-09)”

Por conseguinte, em vista do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada suscitada pelo Município apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por
Posto Central Comércio de Combustível

Eireli

em face de ato coator praticado pela Prefeitura Municipal de Alenquer, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora providenciasse a emissão do Alvará de Construção e Certidão de Conformidade de Solo em favor da impetrante do imóvel localizado na Paes de Carvalho, sn, Bairro Planalto – Zona expansão urbana, Cep.: 68.200- 000, Município de Alenquer, inscrito sob matrícula imobiliária nº 5.043, Livro 2-V, fls. 152 no CRI e matrícula municipal nº 40.01.8970.01.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso em análise, o presente
writ
tinha por objeto a emissão do Alvará de Construção e Certidão de Conformidade de Solo em favor do impetrante

do imóvel localizado na Paes de Carvalho, sn, Bairro Planalto – Zona expansão urbana, Cep.: 68.200- 000, Município de Alenquer, inscrito sob matrícula imobiliária nº 5.043, Livro 2-V, fls. 152 no CRI e matrícula municipal nº 40.01.8970.01, conforme relatei anteriormente.

Compulsando a documentação constante nos autos, constatei que o referido imóvel, inicialmente, pertencia ao
Sr. José Arteiro Fernandes Tavares e, no dia 08 de fevereiro de 2002, foi desapropriado pela Prefeitura Municipal de Alenquer e doado a Rede Celpa S/A para a construção de uma usina de geração de energia elétrica (ID
14499442 - Pág. 2)
.

Constatei que, em virtude da mencionada usina não ter sido construída pela Rede Celpa S/A, a Prefeitura Municipal de Alenquer, no dia 08 de julho de 2020, outorgou um Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do referido imóvel ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues, que, posteriormente, vendeu o bem para o apelado pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Constatei, também, a existência de um parecer da Procuradoria Geral do Município de Alenquer acerca do pedido do apelado de emissão de certidão conformidade do solo e alvará de construção no referido imóvel, datado do dia 23 de agosto de 2021, aduzindo que as documentações exigidas para emissão de futura certidão e alvará estão completas, encaminhando o processo ao setor competente para viabilizar os trâmites e que, quanto ao alvará de construção, deveria ser notificado o recorrido para o saneamento de lacunas.

Constatei que, posteriormente, a Procuradoria Geral do Município de Alenquer, no dia 02 de setembro de 2021, emitiu um outro parecer jurídico acerca do pedido do apelado de emissão da certidão de uso e ocupação do solo do referido imóvel, no qual destaca que a data do recibo de compra e venda do imóvel pelo recorrido é anterior à outorga do Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do bem ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues, motivo pelo qual, opinava que fosse tornado nulo de pleno direito o mencionado Título de Concessão e que fossem encaminhadas cópias dos documentos para a autoridade policial, objetivando a abertura de inquérito para averiguação da conduta ilícita.

Constatei, finalmente, que o Prefeito Municipal de Alenquer, no dia 13 de outubro de 2021, assinou o Decreto Municipal nº 371/2021, tornando nulo de pleno direito o Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do imóvel ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues.

Outrossim, ao analisar os mencionados documentos, verifiquei que existem uma série de dúvidas e inconsistências quanto ao direito líquido e certo do apelado no que concerne ao pleito de emissão do Alvará de Construção e Certidão de Conformidade de Solo do imóvel supramencionado. Senão vejamos.

Inicialmente, verifiquei que, efetivamente, o recibo de compra e venda do imóvel pelo recorrido é anterior à outorga do Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do bem ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues, visto que o referido recibo é datado do dia 17 de maio de 2020 (ID
14499451 - Pág. 1)
e o mencionado Título é datado do dia 08 de julho de 2020 (ID

14499445 - Pág. 1/2).

Destarte, como bem mencionou o patrono do apelante, como o
Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues poderia vender um imóvel que sequer lhe pertencia na data em que o bem foi negociado, o que coloca em dúvida a legalidade da referida transação.

Além disso, conforme explicitei anteriormente, verifiquei que existem dois pareceres da Procuradoria Geral do Município de Alenquer em sentidos totalmente opostos no que tange ao pedido do apelado de emissão de certidão conformidade do solo e alvará de construção no referido imóvel.

O primeiro, datado do dia 23 de agosto de 2021, ressalta que as documentações exigidas para emissão de futura certidão e alvará estão completas e encaminha ao setor competente para viabilizar os trâmites finais.

O segundo, datado no dia 02 de setembro de 2021, salientava as divergências de datas do negócio celebrado entre Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues e o apelado, além de opinar que fosse tornado nulo de pleno direito o Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do imóvel ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues.

Por conseguinte, entendo que a emissão de dois pareceres jurídicos tão divergentes, acerca do mesmo assunto, não vislumbra o direito líquido e certo do apelado no caso dos autos, como bem ressaltou o ilustre representante do
Parquet
no judicioso parecer exarado no presente feito.

Por fim, conforme mencionei alhures, o Prefeito Municipal de Alenquer assinou o Decreto Municipal nº 371/2021 (ID
14499524 - Pág. 1)
, no dia 13 de outubro de 2021, tornando nulo de pleno direito o Título de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças do imóvel ao Sr. Givanildo Oliveira Rodrigues, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau deveria ter observado que o imóvel objeto do pleito do presente
mandamus,
no momento em que a sentença recorrida foi proferida, no dia 10/01/2023, se encontrava com sua situação legal alterada, o que demonstra, mais uma vez, que o direito líquido e certo do apelado não se encontrava evidenciado com as provas constantes nos autos.

Sendo importante ressaltar que
a Administração Pública pode anular, de ofício, um ato administrativo tido como ilegal. O colendo Supremo Tribunal Federal fixou entendimento a respeito do assunto através da Súmula 473, que determina o seguinte:

“Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Outrossim, entendo que o apelado não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas, sendo necessário que se efetivasse uma instrução probatória no caso dos autos, o que é incabível em sede de mandado de segurança.

Neste diapasão, não tendo o recorrido comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, tendo em vista as inconsistências supramencionadas, não se tem como ser concedida a ordem na presente ação mandamental
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes
julgados
do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

3. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.
1, 2 e 4. Omissis.
(RMS 53850/CE; Min. Herman Benjamin; T2 - Segunda Turma; j. em 18/05/2017; p. DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

II - O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. III - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.
I, IV e V. Omissis
(AgRg no MS 17713/DF; Min. Regina Helena Costa; S1 – Primeira Seção; j. em 24/05/2017; p. DJe 30/05/2017)”

Portanto, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o alegado direito líquido e certo do apelado, a modificação da sentença proferida pela autoridade sentenciante, com a denegação da segurança, é medida que se impõe.

Assim, em razão da ausência de direito líquido e certo do recorrido, denego a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença monocrática,
denegar a segurança

pleiteada
, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos da fundamentação supramencionada.

Em sede
de
Reexame Necessário
,
modifico a sentença vergastada,
nos termos do provimento recursal
.

É como voto.

Belém,
24
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/07/2024